Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710993-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO SERRANA DOS PRODUTORES RURAIS PIONEIROS DO ANTIGO POLO DE CINEMA DE SOBRADINHO ASPRAPOC APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora ASSOCIACAO SERRANA DOS PRODUTORES RURAIS PIONEIROS DO ANTIGO POLO DE CINEMA DE SOBRADINHO-ASPRAPOC contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF no processo no 0710993-35.2023.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, consistente em estender aos associados os efeitos da decisão proferida no bojo do processo no 0710890-28.2023.8.07.0018, no qual se determina que o ente público se abstenha de demolir e retirar a família do autor do imóvel por ele ocupado, sob pena de multa diária, indenização material de acessões e benfeitorias e danos morais. Em suas razões recursais, a autora apelante argui, preliminarmente, ilegitimidade passiva do Distrito Federal para cumprir a medida administrativa ao argumento de que a área pertence à Terracap. Explica que a Ação de Reintegração de Posse n.o 0031963- 15.2014.8.07.0018 tem como interessada a Terracap e que a Ação Reivindicatória n.o 0700349-09.2018.8.07.0018 foi proposta pela também Terracap. Aduz que o processo no n.o 0710890-28.2023.8.07.0018 e os presentes autos foram promovidos em face do ente público justamente por este não ter sido parte nos demais processos. No mérito, a autora apelante insurge-se contra a sentença, sob o fundamento de que é necessário observar o direito fundamental à propriedade, sua função social e o princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma que a ocupação dos moradores já está consolidada no local em relação a trabalho, moradia, subsistência, comunidade religiosa e educativa, podendo exercerem a proteção possessória, ainda que se trate de terra pública de titularidade do Estado. Defende o reconhecimento do direito à moradia e apresenta imagens para comprovar o uso racional do solo e dos recursos disponíveis. Assenta que o Governo do Distrito Federal fornece serviços públicos e sociais à população lá estabelecida. Pontua que a apelante ocupa a área desde meados de 2014. Cita dispositivos da Lei no 6.704/2020, que alterou a Lei no 5.803/17, acerca do processo de regularização, da permissão dada ao DF e à Terracap de alienação dos imóveis e terras rurais para os legítimos ocupantes e da possibilidade desses permanecerem em posse durante a tramitação da regularização até a decisão administrativa da Seagri-DF. Reporta-se à ADPF 828. Por fim, postula o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial. Em contrarrazões, o Distrito Federal argui preliminar de inovação recursal em relação a fatos discorridos pela apelante a respeito da suposta cadeia dominial ou possessória do imóvel. No mérito, alega que a Administração Pública atuou dentro dos princípios constitucionais. Acentua que não se aplica ao caso as ADPFs 976 e 828. Preparo dispensado em virtude da concessão da justiça gratuita. (ID 63521253) É o relatório do necessário. DECIDO. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de estender, aos associados da apelante, os efeitos da decisão proferida no bojo do processo no 0710890-28.2023.8.07.0018, em que se determinou que o ente público se abstivesse de demolir e retirar o autor do imóvel que ocupa em área localizada no Polo de Cinema e Vídeo de Sobradinho II, de propriedade da Terracap, desde 2016. A tutela jurisdicional pretendida é a extensão dos efeitos da decisão proferida no bojo do processo no 0710890-28.2023.8.07.0018 a seus associados, para impedir que o Distrito Federal desocupe a referida área. De acordo a Lei no 6.138/2018, que institui o o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas fiscalizar obras e edificações, no exercício do poder de polícia (arts. 13 e 116). O Distrito Federal, no exercício do seu poder de polícia, que realiza a fiscalização urbanística por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), podendo inclusive proceder a eventual demolição de imóvel quando a obra ou edificação não for passível de regularização (art. 133, §4o). A Lei no 6.302/19, que extinguiu a Agência de Fiscalização do Distrito Federal e criou a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal, estabelece que compete à DF Legal programar e instituir a Política de Preservação e Desenvolvimento da Ordem Urbanística do Distrito Federal (art. 3o, caput), competindo ao órgão fiscalizar obras e edificações abandonas, não licenciadas ou que apresentem risco iminente (art. 13, inciso I). Em consulta ao processo no 0710890-28.2023.8.07.0018, ajuizado em 20/09/2023, verifica-se que a decisão interlocutória determinou que o Distrito Federal deveria abster-se de remover pessoas e demolir edificações, para impedir que o Distrito Federal desocupe a referida área. Segundo o despacho de citação proferido em 21/09/2023, segundo o qual “Cautelarmente, as partes devem manter inalterado o atual estado de fato relativo à lide”, e a decisão dos embargos de declaração em 22/09/2023 (IDs 62880131 e 62880136, do processo no 0710890-28.2023.8.07.0018). A liminar foi deferida em 11/11/2023 (ID 62880595, do processo no 0710890-28.2023.8.07.0018), nos seguintes termos: “Em face do exposto, defiro a liminar, para suspender provisoriamente os atos de remoção do autor e demolição da estrutura que serve de moradia a ele, até que o réu informe como ele irá suprir o direito fundamental de moradia ou comprovar que ele tenha condições socioeconômicas suficiente para tanto. Como contracautela, comino ao autor a proibição de transferir, a qualquer título, a ocupação a terceiros, ficando ciente de que, caso aliene o imóvel público que vem ocupando, o réu estará autorizado a retomar o local e demolir a edificação lá existente.” O efeito dessa decisão ficou suspenso pela decisão no agravo de instrumento no 0744769-80.2023.8.07.0000, que foi provido para indeferir o pedido de tutela de urgência, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/04/2024 (IDs 56309585 e 57831879, do processo no 0744769-80.2023.8.07.0000) Ato contínuo, em 26/09/2024, o Juízo de origem proferiu sentença no sentido de julgar improcedente a pretensão autoral, resolvendo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (ID 62880651, do processo no 0710890-28.2023.8.07.0018) O presente processo foi promovido pela apelante em 24/09/2023 e a sentença de improcedência no processo no 0710890-28.2023.8.07.0018) em 26/09/2024. (ID 63521246) A prejudicialidade externa ocorre quando a decisão de um processo depende diretamente da solução de outro processo em curso. Ou seja, a resolução de um processo depende do desfecho de questões que estão sendo debatidas em outra ação, o que pode levar à suspensão daquele processo até que o outro seja decidido. A apelante pretende a extensão dos efeitos da decisão proferida em outro processo. Posteriormente, naquele processo principal, houve uma sentença de mérito de improcedência, contra a qual foi interposta uma apelação, pendente de julgamento pela egrégia 6a Turma Cível. É cediço que o julgamento da apelação no processo no 0710890-28.2023.8.07.0018, em que houve também a sentença de improcedência, pode ter um impacto direto na questão discutida nesses autos. À vista disso, vislumbra-se hipótese de prejudicialidade externa, porque o desfecho do recurso no processo de improcedência pode influenciar (ou até inviabilizar) a tutela jurisdicional aqui pretendida. Portanto, a apreciação da apelação naqueles autos é determinante para a continuidade ou resultado desses autos. Do ponto de vista processual, sem adentrar à discussão de mérito, é prudente a suspensão do processo. O processo pode ser suspenso quando há uma dependência (prejudicialidade externa) com relação a outro processo, cujo julgamento será determinante para a solução da causa principal, com vistas a garantir a coerência das decisões judiciais, a fim de evitar decisões conflitantes, consoante exegese do art. 313, V, "a" do CPC. Ante o exposto, SUSPENDO o processo em virtude de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, "a" do CPC. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator